Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ELEMENTOS DE PROVA. ANÁLISE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.

1. O simples fato de se tratar da segunda oportunidade do manejo de embargos de declaração não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso.

2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência, não servem para rediscutir o mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

3. Para a cobrança de duplicatas sem aceite acompanhadas das notas fiscais sem demonstração e entrega do produto, mesmo protestadas, são insuficientes para alicerçar o êxito do pedido.

4. Afastado o caráter protelatório da reiteração dos embargos não há de se cogitar de aplicação de multa.

5. Embargos de declaração não providos.